Tribunal: CARF
Processo: 10882.721852/2013-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO HENRIQUE SALES PARADA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO. RESPONSABILIDADE POR SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. ADI 4395. SÚMULA CARF no 150.
Em dezembro de 2022, a Suprema Corte concluiu pela parcial procedência da ADI 4.395 que questionava a constitucionalidade da responsabilidade do adquirente por sub-rogação, veiculada no art. 30, IV, da Lei no 8.212, de 1991, com as redações das Leis no 8.540, de 1992 e no 9.528, de 1997. Na sequência, decidiu pela suspensão do julgamento para proclamação do resultado em sessão presencial. No âmbito do CARF, vigora a Súmula Vinculante no 150 dispondo que a inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAR. COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. SUB-ROGAÇÃO. LIMITE TEMPORAL.
A obrigação de retenção da Contribuição devida ao Senar pelo empregador rural pessoa física, com fundamento na sub-rogação do adquirente da produção rural, é válida tão somente a partir da vigência da Lei no 13.606, de 2018, que incluiu o parágrafo único ao art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
A multa aplicada no percentual de 75% tem previsão legal e o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.721852/2013-32
ACÓRDÃO
2401-012.557 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
QUATRO MARCOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO.
RESPONSABILIDADE POR SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. ADI
4395. SÚMULA CARF no 150.
Em dezembro de 2022, a Suprema Corte concluiu pela parcial procedência
da ADI 4.395 que questionava a constitucionalidade da responsabilidade do
adquirente por sub-rogação, veiculada no art. 30, IV, da Lei no 8.212, de
1991, com as redações das Leis no 8.540, de 1992 e no 9.528, de 1997. Na
sequência, decidiu pela suspensão do julgamento para proclamação do
resultado em sessão presencial. No âmbito do CARF, vigora a Súmula
Vinculante no 150 dispondo que a inconstitucionalidade declarada por
meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da
pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham
como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAR. COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
SUB-ROGAÇÃO. LIMITE TEMPORAL.
A obrigação de retenção da Contribuição devida ao Senar pelo empregador
rural pessoa física, com fundamento na sub-rogação do adquirente da
produção rural, é válida tão somente a partir da vigência da Lei no 13.606,
de 2018, que incluiu o parágrafo único ao art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Fl. 7090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.557 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721852/2013-32
2
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
A multa aplicada no percentual de 75% tem previsão legal e o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei
tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir o lançamento relativo ao Senar (AI Debcad no
51.033.692-2).

Assinado Digitalmente
Marcio Henrique Sales Parada – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada, Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO

Em desfavor da contribuinte acima identificada foram lavrados Autos de Infração
referentes às competências de 01/2009 a 12/2009, assim discriminados (folha 2):
1. AI Debcad no 51.033.691-4, no valor de R$ 6.577.862,15, consolidado em
9/10/2013 (aí incluídos multa de 75% e juros de mora), relativo a contribuições para
à Previdência Social, incidentes sobre a comercialização de produção rural de
pessoa física;
2. AI Debcad no 51.033.692-2, no valor de R$ 626.463,10, consolidado em
9/10/2013 (aí incluídos multa de 75% e juros de mora), relativo a contribuições para
o SENAR, incidentes sobre a comercialização de produção rural de pessoa física.
Fl. 7091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.557 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721852/2013-32
3

No relatório que consta das folhas 6.751 e seguintes, narra a autoridade fiscal
autuante que os autos de infração se referem a contribuições previdenciárias - com sub-rogação -
correspondentes à parte da empresa e ao GILRAT (AI 51.033.691-4) e à parte de outras
entidades/terceiros (AI 51.033.692-2).
Relata que a empresa é adquirente de produtos rurais (bovinos para
industrialização), que provêm de pessoas físicas e jurídicas. Destaca que a aquisição da produção
rural foi comprovada por meio das Notas Fiscais de Entrada emitidas pela empresa, onde constam
destacadas as retenções das contribuições previdenciárias devidas, e que os valores de sua
comercialização não foram declarados nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência – GFIP, tampouco foram recolhidos em época própria, analisando-se o período de
01/2009 a 12/2009.

Registra que na DIPJ do ano calendário de 2009 a empresa informou compras de
produtos adquiridos de pessoas físicas no importe de R$ 141.581.225,71 e nada foi declarado nas
GFIP.

A empresa foi intimada por três vezes a apresentar arquivos magnéticos das Notas
Fiscais em formato estabelecido em ato da RFB, mas não o fez de forma satisfatória e não foi
possível validar tais arquivos. O auditor fiscal realizou manualmente batimentos por amostragem
de planilhas das notas fiscais com os arquivos digitais.

Também no curso da ação fiscal, a contribuinte citou o julgamento do RE no
363.852 e uma Apelação Cível no 0021868-72.2005.4.03.6.100 impetrada por ela na Justiça
Federal em São Paulo. O relatório fiscal analisou o resultado dessa última e concluiu que (folha
6.753):
... o julgamento do Apelação Civil no 0021868-72.2005.4.03.6.100 da Quatro
Marcos Ltda. decidido em 14/03/2011 “Diante do exposto, dou parcial
provimento ao recurso de apelação, para afastar a exigibilidade das contribuições
em tela, no que diz respeito às competências anteriores a julho/2001 ;...” (grifos
nossos). As duas citações foram transcritas da decisão do Agravo Legal em
Apelação Civil no 0021868-72.2005.4.03.6.100. A empresa não conseguiu no
processo nenhuma liminar que amparasse a sua pretensão ao não desconto da
contribuição previdenciária e as decisões, tanto das sentenças quanto dos
acórdãos foram sempre desfavoráveis a tese da empresa.
O auditor fiscal relata que constatou a retenção e o não repasse das contribuições
em todos os casos analisados:
Na verificação da documentação apresentada constatamos que em todas as Notas
Fiscais de Entrada apresentadas houve o destaque e o respectivo desconto da
contribuição previdenciária do valor total da nota fiscal. E em todos os
pagamentos efetuados apresentados pela empresa, os valores pagos foram com
base nos valores líquidos, ou seja, em todos os pagamentos, diferente da
Fl. 7092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.557 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721852/2013-32
4
informação da empresa, houve o desconto e a retenção da contribuição
previdenciária. Cumpre salientar que em todas as demais cópias de Notas Fiscais
de Entrada apresentadas (arquivos digitais/eletrônicos) também houve o
destaque e o respectivo abatimento da contribuição previdenciária. Como não
constam nos sistemas da Receita Federal declarações em GFIP ... nem
recolhimentos da contribuição previdenciária ... constatamos que houve, em tese,
a ocorrência do crime de apropriação indébita previdenciária ...
Assim, houve a responsabilização pessoal do sócio-gerente (artigo 135, III, do CTN)
“para que responda solidariamente”, sendo lavrado termo de sujeição passiva solidária.
Regularmente cientificado da autuação, o contribuinte apresentou impugnações
separadas para cada uma das infrações apuradas. A primeira, que consta das folhas 6.856 e
seguintes, refere-se às contribuições devidas pelos produtores rurais incidentes sobre a receita
da comercialização da produção rural. Trouxe, em resumo, os seguintes tópicos:
a) O auditor presumiu que em todas as Nota Fiscais teria havido retenção das
contribuições, mas são citados sete exemplos com numeração de Notas onde
não teria sido feita a retenção;
b) Inconstitucionalidade das contribuições previstas no artigo 25, I e II da Lei no
8.212, de 1991;
c) Violação de dispositivos constitucionais mesmo após a EC no 20, de 1998 e a Lei
no 10.256, de 2001;
d) Dupla incidência de contribuições (Bis in Idem); violação ao princípio da
igualdade;
e) Improcedência quanto à multa exigida.
Nas folhas 6.906 e seguintes consta a impugnação relativa à exigência das
contribuições para o SENAR, onde se destaca ainda a alegação da inconstitucionalidade dessa
contribuição.
A Unidade de origem identificou um erro na cientificação do responsável solidário
apontado pela Fiscalização, conforme despacho na folha 6.929. O auditor responsável enviou nova
correspondência para outro endereço e publicou novo Edital.
Houve ainda um incidente processual devido à falta de autenticação da assinatura
do signatário das impugnações, conforme registro na folha 6.934. Em seguida a Unidade de
origem encaminhou para julgamento pela DRJ competente, mas ressalvou a questão da falta de
autenticidade da assinatura (folha 6.940).
Em Acórdão que consta das folhas 6.946 e seguintes, decidiu a DRJ por “não
conhecer da impugnação”, por irregularidade na representação processual.
Nas folhas 6.998 e seguintes consta decisão judicial do TRF da 1a Região, onde o
Magistrado relatou que se tratava de Mandado de Segurança para que fosse suspensa a decisão
Fl. 7093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.557 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721852/2013-32
5
da DRJ que não conheceu das impugnações apresentadas. Posteriormente, a Sentença (folhas
7.010/7.015) decidiu tornar sem efeito o Acórdão da DRJ e determinou que se prosseguisse com o
julgamento das impugnações apresentadas pela contribuinte.
Em novo Acórdão (folhas 7.020 e seguintes), decidiu a DRJ pela improcedência da
impugnação e manutenção do crédito tributário, em suma porque:
a) O impugnante não se insurge quanto a informação fiscal de que teria efetuado
aquisição de produção rural de pessoas físicas no período do lançamento
(tratadas nas notas fiscais consideradas na autuação) e de que teria deixado de
declarar e de recolher tais contribuições;
b) A irresignação se funda na alegação de que as contribuições não seriam devidas
por inconstitucionalidade dos dispositivos legais;
c) Faz uma análise detalhada das notas citadas onde não teria havido a retenção e
das informações colhidas pela fiscalização e corrobora a conclusão fiscal de que
houve desconto das contribuições lançadas do pagamento às pessoas físicas
relativamente a todas as operações consideradas nas autuações (folha 7.034);
d) Conclui que mesmo que tivesse sido comprovado que relativamente a algumas
das operações de aquisição de produção rural consideradas no lançamento não
teria ocorrido o desconto das contribuições tratadas nos autos (o que não é o
caso), o sujeito passivo estaria obrigado a efetuar a declaração e o recolhimento
das contribuições;
e) A pessoa jurídica adquirente de produção rural de pessoa física, em razão da
sub-rogação, é obrigada a recolher as contribuições devidas à Previdência Social
e ao Senar;
f) Apresentar GFIP omitindo fatos geradores ou contribuições previdenciárias
constitui infração à legislação;
g) É vedado ao fisco afastar a aplicação de lei, decreto ou ato normativo por
inconstitucionalidade ou ilegalidade;
h) Foi correto o procedimento fiscal de efetuar o lançamento das contribuições
tratadas nos autos com a multa de ofício (75%).
Foram emitidas cartas de ciência do Acórdão ao contribuinte Quatro Marcos (folha
7.049) e ao responsável solidário Sebastião Douglas Sorge Xavier (folha 7.050). Quatro Marcos foi
cientificada por meio de acesso aos documentos em caixa postal eletrônica em 26/07/2023,
conforme registro na folha 7.052. Sebastião Douglas foi cientificado conforme Aviso de
Recebimento em 02/08/2023 (folha 7.054).
Fl. 7094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.557 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721852/2013-32
6
Em 23/08/2023, foi registrada a apresentação de recurso voluntário (folha 7.056). O
recurso apresentado por Quatro Marcos (folha 7.057 e seguintes) traz, em suma, as seguintes
alegações:
a) A contribuição para o “Funrural” com base no artigo 25, I e II da Lei no 8.212 de
1991 não pode ser exigida do adquirente pessoa jurídica porque o STF invalidou
tal responsabilização e o Senado suspendeu a eficácia das duas versões do
artigo 30, IV;
b) Faz análise da evolução histórica da sub-rogação para a referida contribuição;
c) Cita o RE 363.852/MG e a repercussão geral no RE 596.177/RS;
d) Conclui que o STF declarou inconstitucional o artigo 30, IV, da Lei no 8.212, de
1991, nos termos das Leis 8.540, de 1992 e no 9.528, de 1997;
e) Cita o RE 718.874, e sustenta que é equivocado entender que a
inconstitucionalidade da sub-rogação subsistiria apenas até a edição da Lei no
10.256, de 2001 (folha 7061);
f) Fala do julgamento da ADI 4395/DF;
g) Defende a ausência de responsabilidade tributária/sub-rogação em relação à
contribuição ao SENAR. Diz que “ao julgar a ADI 4395 o STF reconheceu a
inconstitucionalidade da sub-rogação/responsabilidade tributária versada no
art. 30, inciso IV, da Lei 8.212/91, conforme já demonstrado no tópico anterior.
Assim sendo, não subsiste a imputação à recorrente de recolher a contribuição
ao SENAR, com fundamento no supracitado dispositivo” (folha 7074);
h) Aponta que a multa no percentual de 75% é confiscatória;
i) Diz que as turmas julgadoras do CARF devem analisar temas afetos à
constitucionalidade/ilegalidade de lei no caso concreto.
PEDE a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a reforma da decisão
recorrida com o cancelamento dos débitos.
Em 10/07/2025 foi solicitada e realizada a juntada de um documento que consta de
folha 7.080, onde o recorrente diz que na ADI 4395/DF houve a suspensão pelo STF dos processos
que discutem o tema da sub-rogação das contribuições aqui tratadas e pede que o julgamento
deste processo seja suspenso até que sobrevenha outra decisão judicial.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Marcio Henrique Sales Parada, Relator
Fl. 7095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.557 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721852/2013-32
7

Admissibilidade

O recurso é tempestivo e, atendidas as demais formalidades legais, dele toma-se
conhecimento.

O recurso apresentado suspende a exigibilidade do crédito tributário, a teor do
artigo 151, III, do Código Tributário Nacional (CTN) e observa-se que está na fase correta no
sistema eletrônico de controle de processos.

Não se identificam preliminares a serem tratadas.

Ressalte-se que existe um Termo de sujeição passiva solidária, apontando o sócio-
gerente Sebastião Douglas Sorje Xavier para que responda solidariamente pelo crédito tributário
constituído pela autoridade fiscal, conforme descrito no item 3.5 do Relatório Fiscal (folha 6.754).
Porém, esse tema não foi tratado na 1a instância e não é mencionado no recurso da pessoa
jurídica Quatro Marcos. Também não se verifica recurso apresentado em separado pelo
responsável solidário apontado. Portanto, a responsabilidade solidária não será aqui tratada.

Mérito
1. Inconstitucionalidade das contribuições em caso
Conforme já apontado pelo Julgador de 1a instância e aqui relatado, a recorrente não
se insurge quanto à informação fiscal de que teria efetuado aquisição de produção rural de
pessoas físicas no período do lançamento (tratadas nas notas fiscais consideradas na autuação) e
de que teria deixado de declarar e de recolher tais contribuições.

Na impugnação houve um argumento de que a apuração fiscal fora realizada por
amostragem e que não seria verdadeira a presunção de que em “todas” as Notas Fiscais
constavam retenções das contribuições que não foram posteriormente declaradas e repassadas
ao Fisco, mas a DRJ analisou pormenorizadamente a questão, referindo-se a cada Nota
mencionada, de forma individualizada, para ratificar então a constatação fiscal. No recurso esse
tema não é novamente tratado.

O recurso então concentra-se em tratar da inconstitucionalidade da exigência de
contribuições sociais no caso em questão e em especial por sub-rogação.

Esse tema é recorrente neste Conselho Administrativo e quase todas as alegações
do recurso recaem sobre matérias já objeto de Súmula, de observância obrigatória neste
julgamento.

Assim, quando o recurso diz, na folha 7.061, que:
a decisão do STF proferida quando do julgamento da Repercussão Geral/RE no
718.874 e que concluiu que após 2001 o funrural é constitucional, em nada
Fl. 7096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.557 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721852/2013-32
8
interfere no instituto da “responsabilização do adquirente pessoa jurídica” e cuja
inconstitucionalidade restou duplamente reconhecida pelo STF (RE no 363.582 e
RE/RG no 596.177/RS).

Aplica-se a Súmula CARF no 150:
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001. (destaquei)

Ressalte-se que aqui se trata de contribuições cujos fatos geradores ocorreram em
2009 e que a Lei no 10.256, de 2001 está expressamente citada no enquadramento legal nos Autos
de Infração (folhas 6.815 e 6.824).

Em relação à interpretação que se faz do RE 718.874, em Acórdão 2401-012.368,
julgado nesta Turma, em 8 de outubro de 2025, temos que:

Cumpre esclarecer que a discussão sobre a constitucionalidade da
contribuição a ser recolhida pelo empregador rural pessoa física, prevista no art.
25 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela Lei 10.256/2001 foi objeto de
julgamento na data de 30.03.2017, quando a Suprema Corte analisou o RE
718.874, com repercussão geral reconhecida.
Naquela ocasião, por maioria de votos, ficou assentada pelo STF a tese de que “é
constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do empregador rural
pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta
obtida com a comercialização de sua produção”.
Vale dizer que, mais recentemente, por maioria de votos, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal (STF) rejeitou oito embargos de declaração, com efeitos
modificativos, apresentados contra decisão proferida no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) 718.874, que reconheceu a constitucionalidade da cobrança
da contribuição ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural) pelos
empregadores rurais pessoas físicas.
(...)
No voto do Ministro Alexandre de Moraes, também foram rechaçados os
argumentos do bis in idem com a Cofins e da quebra da isonomia. (sublinhei)
(...)
Assim, a Suprema Corte reconheceu que a Lei n° 10.256/2001 afastou a
inconstitucionalidade da exação questionada, vez que foi editada posteriormente
à Emenda Constitucional n° 20/1998, que deu nova redação ao inciso I do art. 195
da Constituição Federal.
Cabe observar que a contribuição devida na forma do dispositivo legal
mencionado deve ser obrigatoriamente recolhida pela empresa adquirente do
Fl. 7097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.557 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721852/2013-32
9
produto rural, na condição de sub-rogada, para esse fim, nas obrigações do
produtor rural pessoa física ou segurado especial, conforme previsão contida no
inciso IV do artigo 30 da Lei no 8.212/1991, na redação da Lei 9.528/1997, não
desobrigando a empresa urbana.
Dessa forma e conforme já assinalado anteriormente, a constitucionalidade da
exigência em epígrafe foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF),
tratando-se, portanto, de matéria prejudicada.
Em relação às alegações dos recorrentes acerca da inconstitucionalidade do
Funrural, ante a inexistência de sub-rogação da empresa adquirente nas
obrigações do produtor rural pessoa física, acato as conclusões trazidas pelo
Parecer RFB COSIT no 19/2017 e pelo Parecer PGFN/CRJ no 1.447/2017, ambos
convergentes no sentido da regularidade tanto das contribuições previstas no art.
25, I e II da Lei no 8.212/1991, quanto da obrigação de retenção contida no art.
30, IV do mesmo diploma: (sublinhei)
Acrescente-se que a CSRF também já deliberou e tem assentado o entendimento
no sentido da legalidade da sub-rogação. É de se ver: (destaquei)
CSRF – 2a Seção- 2a Turma – Acórdão 9202-006.636 – Mar/2018 PRODUTOR
RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL.
SUBROGAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA DA PESSOA JURÍDICA
ADQUIRENTE. São devidas pelo produtor rural pessoa física empregador as
contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de
sua produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente responsável pela
retenção e recolhimento dessas contribuições em virtude da subrogação a que
está legalmente obrigado.
CSRF – 2a Seção- 2a Turma – Acórdão 9202-007.846 – Mai/2019 PRODUTOR
RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. A empresa adquirente de
produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações da pessoa física produtora rural
pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a receita bruta da
comercialização de sua produção, nos termos e nas condições estabelecidas na
legislação previdenciária vigente.
Por oportuno, registre-se o conhecimento deste colegiado acerca da tramitação
do ADI no 4395 no STF, que trata especificamente do tema relativo à
constitucionalidade do FUNRURAL e respectivo modelo de sub-rogação do
recolhimento aos adquirentes de produtos rurais de pessoas físicas. Todavia,
referido processo ainda não alcançado definitividade típica da coisa julgada.
(destaquei)

Assim, destacou-se acima o posicionamento da Turma, que se ratifica e adoto como
razões para votar neste caso.
2. Bis in idem e quebra da isonomia
Fl. 7098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.557 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721852/2013-32
10
Não se verificam bis in idem com a Confins nem quebra de isonomia entre
contribuintes, conforme votos proferidos no STF e supracitados. É ver os seguintes trechos,
transcritos no Acórdão 2401-012.368, sobre o voto do Ministro Alexandre de Moraes:
O RE 596.177 manteve a inconstitucionalidade formal (necessidade de lei
complementar), mas reconheceu a inexistência de bis in idem não autorizado pela
Constituição, uma vez que, enquanto sujeito passivo da contribuição prevista nas
Leis 8.540/92 e 9.528/97, o empregador rural pessoa física não era contribuinte
da COFINS, como bem destacado pelo voto do Ilustre Relator, Ministro RICARDO
LEWANDOWISKI: conforme se verifica dos fundamentos que serviram de base
para o leading case, ainda que se afastasse a duplicidade de contribuição a cargo
do produtor rural pessoa física empregador por inexistência de previsão legal de
sua contribuição para a COFINS, não se poderia desconsiderar a ausência de
previsão constitucional para a base de incidência da contribuição social trazida
pelo art. 25, I e II, da Lei 8.212/1991, a reclamar a necessidade de instituição por
meio de lei complementar.
Da mesma maneira, em sede de embargos de declaração, no RE 596.177,
expressamente foi afastado o fundamento de quebra de isonomia, tendo sido
destacado: por não ter sido servido de fundamento para a conclusão do acórdão
embargado, exclui-se da ementa a seguinte assertiva: ofensa ao art. 150, II, da CF
em virtude da exigência de dupla contribuição caso o produtor rural seja
empregador.
Não bastasse isso, a nova redação do caput do artigo 25 da Lei 8.212/91, dada
pela Lei 10.256/01, expressamente, afastou a possibilidade de maior carga
tributária em relação ao empregador rural pessoa física, pois estabeleceu que: A
contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição a contribuição de
que tratam os incisos I e II do art. 22.....
No mesmo sentido foi o voto do Ministro Luiz Fux:
(...)
3. Sub-rogação das contribuições na pessoa jurídica adquirente
Em relação à questão da sub-rogação das contribuições, que se entendem
constitucionais, no caso, são devidas pelo produtor rural pessoa física empregador as
contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção
rural, ficando a pessoa jurídica adquirente responsável pela retenção e recolhimento dessas
contribuições em virtude da subrogação a que está legalmente obrigada, conforme
posicionamentos da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF 2aSeção) supracitados e também
transcritos no Acórdão 2401-012.368.
4. Julgamento da ADI 4395/DF
Fl. 7099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.557 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721852/2013-32
11
Em relação ao pedido formulado em 2025, de que o julgamento deste processo
fosse suspenso até posicionamento final do julgamento da ADI 4395/DF, mais uma vez destaca-se
o já apontado no julgamento do Acórdão 2401-012.368, do conhecimento deste colegiado acerca
da tramitação do ADI no 4395 no STF, que trata especificamente do tema relativo à
constitucionalidade da contribuição historicamente chamada de “FUNRURAL” e respectivo modelo
de sub-rogação do recolhimento aos adquirentes de produtos rurais de pessoas físicas. Todavia,
referido processo ainda não alcançou definitividade típica da coisa julgada.

Em consulta ao sítio do STF, o movimento mais recente, em 03/02/2026, aponta a
exclusão do calendário de julgamento pelo Presidente1.

Observa-se ainda que a determinação de suspensão citada pelo recorrente foi
expressa para processos judiciais e que mesmo após aquele evento este Conselho segue julgando
o tema administrativamente, como se pode verificar nos Acórdãos 2201-012.156 e 2402-013.092,
sessão de 12/08/2025:
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO.
RESPONSABILIDADE POR SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. ART. 30, IV,
DA LEI N 8.212/91. ADI 4395. SÚMULA CARF no 150.
Em dezembro de 2022, a Suprema Corte concluiu pela parcial procedência da ADI
4.395 que questionava a constitucionalidade da responsabilidade do adquirente
por sub-rogação, veiculada no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91, com as redações das
Leis no 8.540/92 e 9.528/97. Na sequência, decidiu pela suspensão do julgamento
para proclamação do resultado em sessão presencial. No âmbito do CARF, vigora
a Súmula Vinculante no 150 dispondo que a inconstitucionalidade declarada por
meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa
jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como
fundamento a Lei no 10.256, de 2001.

Citem-se ainda os Acórdãos 2004-000.276, sessão de 15/09/2025; 2301-011.737,
sessão de 09/09/2025 e 2402-013.017, sessão de 21/07/2025, à guisa de exemplos, todos
posteriores à citada decisão de suspensão dos processos judiciais trazida pelo recorrente.
5. Responsabilidade tributária/sub-rogação em relação à contribuição ao SENAR

O recurso alega que somente a partir de 09/01/2018, com o advento da Lei n°
13.306/2018 que, em seu art. 16 acrescentou o parágrafo único ao art. 6o da Lei no 9.528/97, é
que passou existir previsão legal estabelecendo a responsabilidade do “adquirente” da produção
rural pela contribuição SENAR.

Neste ponto, alude razão ao recorrente, à luz da jurisprudência recente deste
Conselho, cite-se mais uma vez o Acórdão 2401-012.368:

1 https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=3855030
Fl. 7100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.557 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721852/2013-32
12
Já no tocante à exigência das contribuições ao SENAR, devida pelo produtor rural,
de que trata o artigo 12, inciso V, “a”, da Lei no 8.212/91, mas que foi sub-rogada
ao recorrente, enquanto adquirente da produção comercializada, por imposição
legal contida no artigo 30, IV, da referida Lei, adoto o posicionamento da Câmara
Superior deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), externado no
Acórdão no 9202-011.145, em sessão de julgamento realizada no dia 29 de
fevereiro de 2024, cujas razões de decidir seguem transcritas abaixo:
(...)
Tem-se, portanto, que a obrigação de retenção da Contribuição devida ao Senar
pelo empregador rural pessoa física, com fundamento na sub-rogação do
adquirente da produção rural, é válida tão somente a partir da vigência da Lei no
13.606, de 2018, que incluiu o parágrafo único ao art. 6o da Lei no 9.528, de
1997. (destaquei)
No mesmo sentido, o Acórdão 2202-011-774, sessão de 21/01/2026; Acórdão
2302-004.277, sessão de 04/12/2025 e Acórdão 2401-012.417, sessão de 01/12/2025, que se
usam como exemplos, dentre vários outros.
6. Outras questões trazidas no recurso
Os dois últimos pontos trazidos no recurso, que aludem à multa no percentual de
75% ser confiscatória e ao dever das Turmas do CARF analisarem temas afetos à
constitucionalidade/ilegalidade de lei no caso concreto são tratados em conjunto porque
resolvem-se com a aplicação da mesma Súmula no 2, deste Conselho. Cite-se:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

A multa aplicada no percentual de 75% tem previsão legal no artigo 44, da Lei no
9.430, de 1996.
Conclusão

Em conclusão, voto por conhecer do recurso voluntário apresentado pela pessoa
jurídica Quatro Marcos e, no mérito, dar parcial provimento para excluir a parte relativa ao SENAR,
com seus acréscimos legais, lançada no AI Debcad no 51.033.692-2.

Assinado Digitalmente
Marcio Henrique Sales Parada

Fl. 7101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.557 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721852/2013-32
13

Fl. 7102
DF CARF MF
Original